Tribunal: TJDFT
Processo: 0004770-56.2017.8.07.0006
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0004770-56.2017.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: CELIA LOPES RIBEIRO, CLELIA LOPES RIBEIRO, JARBAS LOPES RIBEIRO, MARIA CHRISOSTOMO DA SILVA D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta pelo Distrito Federal (Id. 11724731), em face de sentença homologatória de esboço de partilha em inventário conjunto, por arrolamento sumário (Id. 11724725), do patrimônio do ex-casal Cecílio Cupertino Ribeiro e Carlota Lopes Ribeiro, falecidos, respectivamente, em 24/09/2002 e 26/03/2017, inconformado com o entendimento firmado pelo Juízo singular, de que eventuais pendências tributárias envolvendo o espólio não impediriam a prolação da sentença e consequente confecção do formal de partilha, considerando a soma do monte herdado, nos termos dos artigos 659, 664 e 665 do Código de Processo Civil. Pretende o apelante a reforma da sentença “ (...) na parte em que determinou a expedição dos documentos necessários à ultimação do inventário sem prova da quitação do ITCD (ou ato de isenção) incidente sobre os bens transmitidos, condicionando-se tal expedição, portanto, à prévia comprovação da regularidade fiscal”, no que concerne aos tributos eventualmente devidos pelo espólio, ou, “(...) em caso de já terem sido expedidos e entregues os referidos documentos, que se declare sua invalidade e ineficácia para todos os fins de direito”. As contrarrazões foram regularmente apresentadas pela Defensoria Pública (Id. 11724735), que pugnou pelo não provimento da apelação e pela concessão dos benefícios da justiça gratuita. É o relatório do essencial. Consta que o julgamento da apelação já foi iniciado nas sessões dos dias 25/03/2020 e 01/04/2020, conforme certidão de Id. 15423141. A Relatora, Desembargadora Nídia Corrêa Lima, negou provimento à apelação e foi acompanhada pelo 1o Vogal, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro, enquanto o 2o Vogal, Desembargador Robson Teixeira de Freitas, deu parcial provimento ao recurso. Por força do disposto no artigo 942, § 1o, do Código de Processo Civil, o julgamento prosseguiu, tendo o 3o Vogal, Desembargador, Eustáquio de Castro, acompanhado a Relatora, enquanto o Desembargador Mário-Zam Belmiro pediu vista dos autos. No entanto, a Superior Corte afetou, ao procedimento dos recursos repetitivos, demanda envolvendo a "(...) necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD) como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos artigos 192 do CTN e 659, parágrafo 2o, do CPC/2015". Diante disso, a então Relatora do caso determinou a suspensão do processo até o julgamento definitivo do Tema 1.074, pelo Superior Tribunal de Justiça, que assim pacificou a matéria posteriormente: “No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2o, do CPC/2015 e 192 do CTN”. Os autos foram então redistribuídos para a minha relatoria, em virtude da aposentação da Desembargadora Nídia Corrêa Lima, Relatora da apelação. O artigo 1.040, inciso III, do Código de Processo Civil estabelece que neste caso o julgamento deve ser retomado, ipsis litteris: Art. 1.040. Publicado o acórdão paradigma: III - os processos suspensos em primeiro e segundo graus de jurisdição retomarão o curso para julgamento e aplicação da tese firmada pelo tribunal superior; Conforme já relatado, o Distrito Federal pretende a reforma da sentença, “(...) na parte em que determinou a expedição dos documentos necessários à ultimação do inventário sem prova da quitação do ITCD (ou ato de isenção) incidente sobre os bens transmitidos”, condicionando-se tal expedição, portanto, à prévia comprovação da regularidade fiscal”, no que concerne aos tributos eventualmente devidos pelo espólio, ou, “(...) em caso de já terem sido expedidos e entregues os referidos documentos, que se declare sua invalidade e ineficácia para todos os fins de direito”. Ab initio, esclarece-se que ainda remanesce o interesse recursal porque o Distrito Federal pleiteou que se declarasse a invalidade e ineficácia dos documentos eventualmente expedidos e entregues para ultimar o inventário, destacando-se que o apelante delimitou o seu inconformismo ao não pagamento prévio do ITCD – Imposto sobre transmissão causa mortis e doação de quaisquer bens ou direitos, conforme pedido expresso no bojo das razões recursais (Id. 11724731). Nos termos do artigo 932, incisos I e VIII do Código de Processo Civil, incumbe ao relator dirigir e ordenar o processo no Tribunal, assim como exercer outras atribuições estabelecidas no regime interno desta Casa, in verbis: Art. 932. Incumbe ao relator: I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes; VIII - exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal. No mesmo sentido, está o artigo 87 do Regimento Interno do TJDFT, ipsis litteris: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: I - ordenar e dirigir o processo no tribunal, inclusive quanto à produção de prova; Considerando que já se formou maioria pelo não provimento da apelação interposta pelo Distrito Federal, na linha do entendimento firmado no Tema 1.074 pelo Superior Tribunal de Justiça, de que não é exigível o prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis no arrolamento sumário (ITCD), para homologação da partilha ou da adjudicação, bem como para expedição do formal de partilha ou da carta de adjudicação, determino a inclusão em pauta para continuidade do julgamento, com fundamento nos supracitados dispositivos legais. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator